Tribunal: TJSP
Processo: 1030215-22.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030215-22.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado SIDERLON
LOPES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030215-22.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 40105
2
Voto n.o: 40105
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1030215-22.2018.8.26.0224/50000
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
EMBARGADO:
SIDERLON LOPES GONÇALVES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e
contradição. Inocorrência. Razões de decidir devidamente
expostas pela Turma Julgadora. Nítida pretensão de reexame da
matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para
prequestionamento, ante a ausência dos vícios previstos no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 481/493).
Alega
que
a
decisão
embargada
revelou-se
contraditória e omissa ao concluir pela existência de adimplemento substancial do
contrato, sustentando que o valor do débito não autoriza a aplicação da referia
tese. Prequestiona a matéria. Requer, afinal, o acolhimento dos aclaratórios, a
fim de sanar as eivas que reputa existentes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê a oposição de embargos de declaração contra a decisão que
contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Nenhuma das referidas falhas se fazem presentes no
julgado, não comportando acolhimento o pleito integratório.
O v. Acórdão foi absolutamente claro e expresso ao
mencionar os motivos pelos quais a C. Turma Julgadora reconheceu a existência
do adimplemento substancial e afastou o pleito de rescisão do compromisso de
venda e compra de imóvel (fls. 487/492).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030215-22.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 40105
3
Por outro lado, a contradição a que alude o art. 1022,
inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de natureza formal e se
verifica apenas quando o acórdão contém proposições entre si inconciliáveis, o
que não se vislumbra na decisão embargada.
O eminente Desembargador Antônio Vilenilson, em
precedente da Colenda 9a Câmara de Direito Privado, bem analisou o tema da
contradição: “A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-no
quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas a
embargos declaratórios. A contradição que dá azo a tais embargos deve residir
no próprio julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986, pág. 170). No caso,
a contradição de que se queixam os embargos não é interna.” (Embargos de
declaração, no 382.062-4/6-01, 02/08/05). (grifei).
Confira-se, do E. STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
asseverado que a contradição sanável por meio dos
embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2016. 2. No caso
em exame, pretende a parte embargante sanar
alegada contradição entre o acórdão embargado e
anterior decisão colegiada proferida no âmbito de
agravo regimental, cuja pretensão não se revela
passível de acolhimento. 3. Consoante o magistério de
BARBOSA
MOREIRA,
'Não
há
que
cogitar
de
contradição entre o acórdão e outra decisão porventura
anteriormente proferida no mesmo processo, pelo
tribunal ou pelo órgão de grau inferior" (Comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030215-22.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 40105
4
ao Código de Processo Civil. 4. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1981, vol. V, p. 623). Da mesma forma,
MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO leciona que
"ficam fora do âmbito deste recurso as contradições
externas, assim entendidas aquelas existentes
entre duas decisões constantes do mesmo
processo' (Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: RT, 2001, vol. 7, p. 303). 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1246894 / SP. Relator Ministro Sérgio Kukina.
Primeira Turma. J. 26-04-2016).
Assim, a contradição que viabiliza a oposição de
embargos declaratórios é aquela verificada no corpo do próprio acórdão, não a
caracterizando a simples divergência em relação ao posicionamento defendido
pela parte.
Destarte, a pretexto da existência de omissões e
contradição na decisão embargada, a recorrente almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida por este Eg. Tribunal, com propósito de modificação do
resultado do julgamento, a fim de que este atenda aos seus interesses.
Contudo, os embargos declaratórios consistem em
recurso de contornos estritos, e não se prestam à reforma do decidido, sendo a
atribuição de efeitos infringentes excepcional e sempre que verificada a presença
de alguma omissão, contradição, erro material ou obscuridade, inexistentes no
caso em exame.
E o pretendido prequestionamento, com vistas a
posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em decorrência de
obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, o que não é o
caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030215-22.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 40105
5
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente,
os
embargos
de
declaração
não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de insatisfação,
cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator